Tribunal: TJPA
Processo: 0009824-02.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009824-02.2017.8.14.0008

APELANTE: JOSE ABENADAL FERREIRA GOMES

APELADO: DIEGO CUNHA CAMPOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0009824-02.2017.8.14.0008

RECORRENTE: JOSÉ ABENADAL FERREIRA GOMES

RECORRIDO: DIEGO CUNHA CAMPOS E OUTRAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE. LAQUEADURA PÓS-PARTO. PERFURAÇÃO ABDOMINAL. PERITONITE GENERALIZADA. SEPSE. ÓBITO DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL ÀS FILHAS MENORES. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por médico condenado solidariamente com o Município de Barcarena ao pagamento de indenização por danos morais ao companheiro e às filhas menores de paciente falecida, bem como de pensão mensal às filhas até os 24 anos de idade, em ação de indenização por danos morais e materiais fundada em erro médico ocorrido após parto normal e cirurgia de laqueadura realizada em hospital municipal. O autor alegou que a paciente sofreu perfuração abdominal no procedimento cirúrgico, evoluiu com peritonite generalizada, sepse e óbito, imputando ao médico imperícia e ao Município falha na prestação e fiscalização do serviço público de saúde. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, rejeitou danos materiais e pensão vitalícia à filha com deficiência por ausência de prova, e o réu apelou arguindo inépcia da inicial, ausência de culpa, inexistência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima, inadequação da distribuição do ônus da prova e excesso dos valores arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por insuficiência da causa de pedir ou de provas; (ii) estabelecer se há prova do nexo causal entre a laqueadura realizada pelo apelante e o óbito da paciente; (iii) determinar se ficou caracterizada a culpa do médico e a responsabilidade objetiva do Município pela falha do serviço de saúde; (iv) definir se houve culpa exclusiva da vítima ou fato superveniente apto a romper o nexo causal; e (v) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais e pensão mensal comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, descreve os fatos constitutivos do direito alegado, identifica a conduta imputada aos demandados, indica o dano e o nexo causal afirmado, e formula pedidos certos e determinados, razão pela qual não se configura nenhuma das hipóteses de inépcia previstas no art. 330, § 1º, do CPC.

4.

A alegação de insuficiência probatória não compromete a regularidade formal da petição inicial, pois se refere ao mérito da controvérsia e não a vício da peça inaugural.

5.

O conjunto documental dos autos, especialmente o laudo médico do Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti e o atestado de óbito, demonstra quadro de peritonite generalizada, septicemia grave e abdômen agudo perfurativo decorrentes de perfuração abdominal associada ao procedimento de laqueadura.

6.

O magistrado forma sua convicção com base no acervo probatório constante dos autos, nos termos do art. 371 do CPC, e a comprovação do erro médico não depende, em toda hipótese, exclusivamente de perícia judicial.

7.

O apelante não produz prova técnica idônea apta a afastar os documentos médicos contemporâneos aos fatos nem a infirmar a conclusão de que o procedimento cirúrgico guarda nexo causal com o resultado morte.

8.

A responsabilidade do médico é subjetiva, e a prova documental revela imperícia na condução do procedimento cirúrgico que culmina na perfuração abdominal e no óbito da paciente.

9.

A responsabilidade do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e decorre da falha específica na prestação do serviço público de saúde e da atuação de seu agente no hospital municipal.

10.

A tese de culpa exclusiva da vítima, fundada em suposta queda ou esforço físico exagerado após a alta, permanece no campo da conjectura e não se sustenta por prova concreta, incumbindo ao réu demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

11.

A controvérsia sobre inversão ou distribuição dinâmica do ônus da prova não altera o resultado do julgamento, porque a condenação se apoia em prova documental efetiva e coerente, e não em presunção vazia.

12.

A indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00 para o companheiro e R$ 100.000,00 para cada filha menor observa a gravidade do dano, a extensão da lesão, a repercussão do óbito no núcleo familiar e as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem revelar desproporção ou exorbitância.

13.

A pensão mensal de um salário mínimo às filhas menores até os 24 anos de idade aplica corretamente o art. 948, II, do Código Civil, diante da morte da genitora e da presunção de auxílio material às descendentes.

14.

O indeferimento dos pedidos de danos materiais e de pensão vitalícia à filha com deficiência evidencia exame criterioso da prova e reforça a adequação da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A petição inicial não é inepta quando expõe de modo claro os fatos, a conduta imputada aos réus, o dano, o nexo causal alegado e os pedidos indenizatórios, ainda que o réu conteste a suficiência da prova. 2. Documentos médicos contemporâneos aos fatos e atestado de óbito podem comprovar o nexo causal e a imperícia médica sem necessidade, em toda hipótese, de perícia judicial. 3. O médico responde subjetivamente por erro técnico demonstrado nos autos, e o Município responde objetivamente por falha do serviço público de saúde prestado em unidade hospitalar municipal. 4. A alegação de culpa exclusiva da vítima exige prova concreta do fato superveniente apto a romper o nexo causal. 5. É adequada a fixação de danos morais e de pensão mensal às filhas menores quando o erro médico em hospital público contribui para o óbito da genitora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º. CPC, arts. 319, 330, § 1º, 371, 373, II, 85, § 2º, e 1.026, § 2º. CC, arts. 398 e 948, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.610.166/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2021, DJe 10.05.2021. TJSP, Apelação nº 0009555-50.2012.8.26.0348, Rel. Des. Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, j. 11.04.2018, publ. 12.04.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto

pelo réu
José Abenadal Ferreira Gomes
, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ ABENADAL FERREIRA GOMES
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por DIEGO CUNHA CAMPOS em face de JOSÉ ABENADAL FERREIRA GOMES e do MUNICÍPIO DE BARCARENA.

Historiando os fatos, DIEGO CUNHA CAMPOS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que sua companheira, Deidiana Rodrigues do Carmo, após dar à luz a filha caçula em unidade hospitalar municipal, foi submetida, cerca de duas horas após o parto normal, a cirurgia de laqueadura realizada pelo requerido JOSÉ ABENADAL FERREIRA GOMES, vindo à óbito dias depois, decorrente de perfuração abdominal verificada em contexto pós-cirúrgico, imputando-se ao médico erro técnico e ao Município falha do serviço público, inclusive por permitir a atuação do profissional em procedimentos obstétricos e cirúrgicos sem especialidade médica registrada.

Ao final, o autor requereu indenização por danos morais, indenização por danos materiais, pensão alimentícia para as filhas menores da falecida até a maioridade civil e pensão vitalícia para a filha portadora de deficiência.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 30499003), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por DIEGO CUNHA CAMPOS em face de JOSÉ ABENADAL FERREIRA GOMES e MUNICÍPIO DE BARCARENA para: a) Condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o Sr. DIEGO CUNHA CAMPOS e de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada filho menor da vítima, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), acrescido de juros de mora desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), sendo devido o percentual de 1% ao mês até 29/08/24 e, após esta data, deverá ser utilizada a taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme redação dada pela Lei nº 14905/24; b) Condenar solidariamente os réus ao pagamento de pensão mensal no valor de 01 (um) salário-mínimo às filhas menores da falecida, a serem pagos até os 24 (vinte e quatro) anos de idade completos (quanto terão o potencial de ingressar no mercado de trabalho), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), acrescido de juros de mora desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), sendo devido o percentual de 1% ao mês até 29/08/24 e, após esta data, deverá ser utilizada a taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme redação dada pela Lei nº 14905/24. Julgo improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e de pensão vitalícia à filha portadora de necessidades especiais, nos termos da fundamentação.
Condeno
os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pelas partes rés (IDs 30499004 e 30499006), sendo prolatada nova decisão (ID 30499012), rejeitando os embargos apresentados pelo médico requerido e acolhendo parcialmente os embargos opostos pelo Município apenas para sanar omissão quanto à análise da impugnação ao valor da causa, mantendo-se inalterado o conteúdo condenatório da sentença.

Inconformado com a sentença, o réu JOSÉ ABENADAL FERREIRA GOMES interpôs recurso de apelação (ID 30499014). Nas razões recursais, o apelante alegou, inicialmente, a inépcia da petição inicial, sustentando que a demanda estaria maculada por vício insanável, por ausência de causa de pedir suficiente e por falta de provas dos fatos imputados ao réu, afirmando que o autor não teria apontado qual responsabilidade concreta possuiria o contestante para justificar a tutela postulada. Defendeu, em consequência, a retificação da sentença para declarar a inépcia dos pedidos iniciais e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, inciso I, e 354 do CPC.

Prosseguindo, o recorrente passou a expor a denominada “realidade fática”, aduzindo que é médico obstetra e trabalha há anos na unidade hospitalar do Município de Barcarena, exercendo função destinada a salvar vidas. Segundo sua versão, em 01/01/2017 a paciente Deidiane Rodrigues do Carmo foi admitida na unidade hospitalar com pródromo de trabalho de parto, evoluindo para parto normal ocorrido sem anormalidades ou intercorrências clínicas. Afirmou que a própria paciente solicitara esterilização definitiva por laqueadura tubária pós-parto, acrescentando que já existiria pedido prévio dos familiares e autorização do serviço social da unidade de saúde e que a paciente seria mãe de filha portadora de afecção congênita no sistema neurológico.

Acrescentou que, após análise dos exames de pré-natal, submeteu a paciente ao procedimento cirúrgico eletivo, o qual teria transcorrido sem quaisquer anormalidades no pós-operatório imediato e na recuperação anestésica, razão pela qual ela recebeu alta em 03/01/2017 em condição estável e satisfatória, retornando para casa “bem de saúde e em plena recuperação”. Invocou, inclusive, a narrativa da própria inicial para sustentar que a paciente saiu do hospital com a filha no colo, como indicativo de que deixara a unidade em ótimas condições.

Em continuação, o apelante asseverou que somente três dias após a alta foi procurado pela paciente, que se queixava de dores abdominais difusas e retenção de gases; afirmou que, diante disso, a encaminhou imediatamente à UPA da Vila dos Cabanos para realização de raio-x panorâmico do abdômen, por dispor a unidade de melhor aparelhamento médico e laboratorial.

Sustentou que, após o exame, verificou-se suspeita de pneumoperitônio, o qual atribuiu, em tese, a eventual esforço físico exagerado ou queda acidental em domicílio, fatos que, segundo alegou, não teriam sido relatados pelos familiares. Afirmou, ainda, que, por cautela clínica, encaminhou a paciente para Belém, onde as condições hospitalares seriam mais adequadas. Acrescentou que a paciente teria dado entrada no Pronto-Socorro Mário Pinotti em bom estado de saúde, recebendo apenas medicação sintomática para retenção de gases e dores abdominais, sendo depois liberada para sua residência na zona rural de Barcarena, o que, na ótica recursal, teria consistido em conduta errônea e precipitada dos profissionais daquele pronto-socorro, por não realizarem investigação clínica mais aprofundada e adotarem alta supostamente precoce. Argumentou que tal alta teria contribuído de forma relevante para o desfecho final do óbito.

Nessa linha, alegou também que, ao tomar conhecimento da alta concedida em Belém sem a realização de exames mais específicos, e após ser informado pelos familiares de que a paciente persistia com dores, entrou em contato, por telefone celular de uma irmã da paciente, e solicitou ambulância da unidade de saúde de Barcarena para buscá-la na zona rural e reencaminhá-la ao pronto-socorro em Belém.

Segundo asseverou, somente nesse segundo atendimento em Belém, após internação e observação, a paciente foi atendida por outro médico e submetida à laparotomia exploradora, vindo depois a permanecer 26 (vinte e seis) dias em unidade de tratamento intensivo, até falecer em 30/01/2017.

A partir daí, defendeu que o procedimento realizado em Belém no segundo atendimento poderia ter sido adotado já no primeiro atendimento de urgência naquela capital, e que, se assim tivesse ocorrido, poderia haver desfecho favorável. Por isso, buscou deslocar a causalidade do resultado morte para a conduta dos profissionais do hospital de referência em Belém e, ainda, para eventual infecção hospitalar superveniente.

Ainda em suas razões, o apelante impugnou o atestado de óbito expedido por profissional do pronto-socorro, sob o argumento de que teria sido emitido sem exames complementares e sem perícia médica. De igual modo, rechaçou com veemência a imputação de erro médico durante a cirurgia, sustentando que seu trabalho ocorreu “sem nenhuma anormalidade”, fato que, segundo ele, teria sido confirmado pela equipe de enfermagem que acompanhou a intervenção cirúrgica. Reiterou, por isso, que a paciente recebeu alta no dia seguinte, saindo do hospital andando com a filha recém-nascida nos braços, circunstância que, no entender do recorrente, afastaria a tese de que a cirurgia por ele realizada tivesse ocasionado a morte.

O apelante também sustentou inexistência de responsabilidade civil, por ausência de culpa e de nexo causal entre sua conduta e o evento danoso. Em reforço dessa tese, afirmou que não havia nos autos comprovação técnica médica suficiente, nem laudo pericial apto a demonstrar que a perfuração intestinal decorreu do procedimento por ele realizado. Requereu, assim, o reconhecimento da inexistência de sua responsabilidade, com a consequente exclusão de sua condenação.

Ainda subsidiariamente, alegou culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que a perfuração intestinal poderia decorrer de esforço físico exagerado ou queda acidental após a alta. Ademais, insurgiu-se contra o que chamou de indevida inversão do ônus da prova, defendendo que, tratando-se de responsabilidade subjetiva do profissional médico, incumbiria exclusivamente ao autor comprovar a culpa, não podendo tal encargo ser transferido ao réu.

Por fim, o apelante impugnou os valores fixados a título de indenização, reputando-os excessivos e desproporcionais, com risco de enriquecimento sem causa, e pediu a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, requereu a exclusão de sua condenação ou, ao menos, a redução dos valores arbitrados. Também reiterou, ao final, o pedido de concessão da justiça gratuita.

Regularmente intimado, o autor DIEGO CUNHA CAMPOS, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 30499068). Em sua manifestação, afirmaram que a matéria recursal versa sobre indenização por morte em decorrência de erro médico e falha no serviço público, tendo como vítima uma jovem mãe de 28 (vinte e oito) anos e como responsáveis solidários o apelante e a Prefeitura Municipal de Barcarena.

Defendeu que a decisão recorrida afastou corretamente qualquer culpa da vítima, ressaltando que ela teve o intestino perfurado após o parto e a cirurgia de laqueadura, ambos realizados pelo médico apelante, servidor público municipal à época.

Aduziu que, depois da alta, a vítima passou a sentir fortes dores abdominais, retornou ao hospital, foi novamente atendida pelo médico responsável pelo parto e pela laqueadura, submeteu-se a exame de raio-x, recebeu apenas lavagem estomacal e, mais tarde, foi encaminhada para Belém, quando a infecção já estaria generalizada. Acrescentaram que, no Hospital Mário Pinotti, realizou-se laparotomia exploradora e jejunostomia, ocasião em que se confirmou a perfuração intestinal. Defenderam, ainda, que o apelante não possuía especialidade registrada em seu CRM para realização de procedimentos obstétricos, ginecológicos ou cirúrgicos, sustentando, por isso, a existência de imperícia do profissional e de responsabilidade objetiva do Município pela falha de fiscalização e pela contratação do médico.

Ao final, postularam o desprovimento da apelação, a manutenção integral da sentença e, conforme consignado no parecer ministerial, requereram também a execução provisória do julgado e o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante.

Consta, ainda, certidão de que o Município de Barcarena não teria apelado (ID 31205833).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 32866107, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O
Ministério Público do Estado do Pará
, em parecer exarado pela ilustre Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes (ID 33679396), manifestou-se pelo conhecimento do recurso, anotando apenas que o pedido de gratuidade e a questão do preparo poderiam ser apreciados oportunamente pelo Tribunal. Posicionou-se pela rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial, por entender que a inicial atendia aos requisitos do art. 319 do CPC e que eventual ausência de prova se relacionava ao mérito, e não a vício formal da peça vestibular. Afirmou que os documentos médicos constantes dos autos, notadamente laudos, prontuários e atestado de óbito, seriam suficientes para demonstrar o nexo causal entre o procedimento cirúrgico e o evento danoso, bem como a imperícia na conduta médica, destacando, ainda, que não havia prova de queda ou esforço físico aptos a configurar culpa exclusiva da vítima e que o apelante não produzira prova pericial capaz de afastar a documentação médica oficial. Considerou legítima a condenação solidária do médico e do Município, reputou adequados os valores fixados a título de danos morais e, ao final, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Diego Cunha Campos em face de José Abenadal Ferreira Gomes e Município de Barcarena, para condená-los solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais em favor do companheiro da falecida e de cada uma de suas filhas menores, bem como ao pagamento de pensão mensal às filhas da de cujus até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, julgando improcedentes os pedidos de danos materiais e de pensão vitalícia à filha portadora de necessidades especiais, além de impor aos réus o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

DA PRELIMINAR:

De início, observo que o apelante suscita, em preliminar, a inépcia da petição inicial, ao argumento de ausência de provas suficientes e de deficiência na formulação da causa de pedir. A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do Código de Processo Civil, a petição inicial poderá ser indeferida quando considerada inepta. A inépcia da inicial configura-se nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual, as quais passam a ser examinadas:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”

Não é essa, evidentemente, a situação dos autos.

A inicial descreveu, com clareza suficiente, os fatos constitutivos do direito alegado, identificando as partes, a dinâmica fática, a conduta imputada aos demandados, o dano experimentado e o nexo causal afirmado entre o procedimento de laqueadura realizado pelo apelante e o óbito de Deidiana Rodrigues do Carmo.

Além disso, formulou pedidos certos e determinados de indenização por danos morais, materiais e pensão alimentícia, expondo fundamentos jurídicos adequados. A eventual discordância do réu quanto à robustez da prova não contamina a regularidade formal da petição inicial, tratando-se, em verdade, de questão afeta ao mérito. A própria sentença de origem rejeitou adequadamente essa preliminar, ao consignar que a exordial atendeu aos requisitos do art. 319 do CPC, entendimento que foi igualmente sufragado pelo parecer ministerial.

DO MÉRITO:

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

A controvérsia diz respeito à responsabilidade civil decorrente de alegado erro médico ocorrido em unidade pública de saúde. Nessa matéria, cumpre distinguir os regimes jurídicos aplicáveis a cada demandado.

Quanto ao ente público, a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, sendo necessária a demonstração do dano e do nexo causal entre a atuação administrativa e o resultado lesivo. Já quanto ao profissional médico, ora apelante, a responsabilidade é subjetiva, exigindo prova de culpa, consubstanciada em negligência, imprudência ou imperícia.

No caso concreto, a sentença concluiu, com base no conjunto documental produzido, que houve falha na prestação do serviço médico e que o procedimento realizado pelo apelante guardou nexo causal com o evento morte.

Consta expressamente da fundamentação sentencial que os documentos dos autos, especialmente o laudo médico do Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (ID 30498977 - Pág. 5), indicaram quadro de
peritonite generalizada e septicemia grave decorrentes de perfuração abdominal durante o procedimento de laqueadura
, circunstância também compatível com o atestado de óbito, que apontou
choque séptico, sepse e abdômen agudo perfurativo
.

A partir desses elementos, o juízo de origem reconheceu a presença do dano, do nexo causal e da culpa do profissional, bem como da omissão específica do Município quanto à adequada prestação e fiscalização do serviço de saúde.

O apelante, por sua vez, procura desconstituir essa conclusão sustentando, em síntese, inexistência de culpa, ausência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima, inadequação da inversão do ônus da prova e excesso do
quantum
indenizatório. Nenhuma dessas alegações, entretanto, é capaz de infirmar a
ratio decidendi
da sentença.

Isso porque a tese defensiva assenta-se, em grande medida, em narrativa alternativa dos fatos, desacompanhada de suporte técnico idôneo apto a afastar a prova documental produzida pela parte autora e valorada pelo juízo
a quo
.

O recorrente afirma que a cirurgia transcorreu sem intercorrências, que a paciente recebeu alta em bom estado, e que a evolução para quadro grave pode ter decorrido de evento posterior, inclusive esforço físico ou queda. Ocorre que tais alegações permanecem no campo da mera conjectura. Não há, nos autos, prova concreta de queda, esforço extraordinário ou fato superveniente exclusivo da vítima que seja suficiente para romper o nexo causal reconhecido pela sentença.

O ônus dessa demonstração incumbia ao recorrente, na forma do art. 373, II, do CPC, sobretudo porque a alegação de culpa exclusiva da vítima constitui fato impeditivo do direito autoral.

Também não procede a insurgência quanto à suposta inexistência de prova técnica. O ordenamento jurídico não exige, em todas as hipóteses, perícia judicial como única via de comprovação do erro médico. O magistrado forma sua convicção a partir do conjunto probatório constante dos autos, nos termos do art. 371 do CPC, e, no presente caso, a sentença apoiou-se em documentos médicos contemporâneos aos fatos e em atestado de óbito que apontaram, de forma convergente, a perfuração abdominal associada ao procedimento cirúrgico.

O parecer ministerial foi no mesmo sentido, ao destacar que os documentos médicos acostados são suficientes para evidenciar o nexo causal entre a cirurgia e o resultado danoso, bem como a imperícia atribuída ao apelante, inexistindo prova robusta em sentido contrário.

A alegação de ausência de inversão do ônus da prova também não conduz à reforma do julgado. Primeiro, porque a sentença não se fundamentou exclusivamente em qualquer técnica de distribuição dinâmica do ônus probatório, mas, sobretudo, no acervo documental efetivamente produzido. Segundo, porque, ainda que se cogitasse da incidência das normas protetivas do consumidor ou da aplicação de distribuição dinâmica do ônus da prova, isso não alteraria o resultado, uma vez que a convicção do juízo foi formada a partir de prova documental suficiente e coerente. Em outras palavras, a condenação não se deu por presunção vazia, mas por valoração concreta dos elementos constantes dos autos.

No tocante à responsabilidade do Município, também não há reparo a fazer. A sentença corretamente assentou que, em se tratando de serviço público de saúde, responde o ente estatal objetivamente pelos danos causados por seus agentes ou pela falha específica do serviço.

Reconhecido o erro médico do profissional que atuava no hospital municipal, e evidenciada a prestação inadequada do serviço, impõe-se a manutenção da condenação solidária do ente público, exatamente como decidiu o juízo de origem. Tal compreensão, além de se harmonizar com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, foi expressamente endossada pelo parecer da Procuradoria de Justiça.

No que diz respeito aos danos morais, a sentença fixou indenização de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
para o companheiro da falecida e de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
para cada filha menor da vítima. O arbitramento observou a gravidade do dano, a extensão da lesão, a repercussão do evento morte no núcleo familiar, a função compensatória e pedagógica da indenização e os parâmetros jurisprudenciais invocados pelo próprio juízo sentenciante. Trata-se de morte de jovem mãe em contexto de falha na prestação de serviço de saúde, com evidente e profundo abalo à esfera extrapatrimonial do companheiro e, sobretudo, das filhas menores privadas definitivamente do convívio materno. Vejamos o entendimento da jurisprudência pátria:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ENTIDADE HOSPITALAR. CONDUTA MÉDICA: IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. QUANTUM DO DANO MORAL. INCONFORMISMO. VALOR CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DO CASO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS: CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes.
2. No caso, o montante fixado em R$300.000,00 (trezentos mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos graves danos morais causados à vítima, que sofreu lesões físicas e neurológicas incapacitantes e permanentes, em razão de conduta imperita e negligente do corpo médico da recorrente, durante o pós-operatório.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ: "No caso de responsabilidade civil contratual, decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação" (AgInt nos EDcl no REsp 1 .873.426/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe de 04/12/2020). 4. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1610166 BA 2019/0323334-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DO FILHO – Pretensão de reparação moral por erro médico durante o procedimento de parto, que culminou em posterior óbito do filho dos autores. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Fundação do ABC – Ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Não aplicação da Súmula nº 481, do STJ. DANO MORAL - ERRO MÉDICO – Configurado – Prova pericial que concluiu que a assistência ao parto não foi adequada - Falha na prestação do serviço público – Dano, culpa e nexo causal evidenciados – Dever de indenizar caracterizado.
QUANTUM INDENIZATÓRIO - Reparação por danos morais que tem caráter pedagógico, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade – Valor de R$ 264 .000,00 fixado pela r. sentença que se mostra adequado – Considerados a gravidade do ato ilícito praticado, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e o comportamento da parte requerida.
MORTE DO FILHO – DANO MORAL IN RE IPSA - O estreito vínculo afetivo existente entre genitores e filho, aos olhos do senso comum, faz presumir que o falecimento do filho tenha causado dor, angústia e sofrimento aos autores, suscetíveis de amparar a condenação do réu, a título de dano moral, pela morte decorrente de erro médico. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Manutenção – Fixação em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido – Inteligência do artigo 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC – Fixação já no parâmetro máximo – Não aplicação do artigo 85, § 11, do CPC. CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Adequação à Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947. Sentença de procedência mantida. Indeferido o pedido de gratuidade; recurso de apelação e recurso adesivo desprovidos. (TJ-SP 00095555020128260348 SP 0009555-50.2012.8.26 .0348, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 11/04/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/04/2018)

Nessa perspectiva, os valores fixados não se mostram exorbitantes nem dissociados dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual devem ser mantidos.

Quanto à pensão mensal deferida às filhas da falecida, igualmente não há razão para reforma. O juízo de origem aplicou adequadamente o art. 948, II, do Código Civil, reconhecendo que, em caso de morte, a indenização inclui a prestação de alimentos às pessoas a quem a vítima os devia. A sentença fixou a pensão no valor de
01 (um) salário mínimo
às filhas menores, até os
24 (vinte e quatro) anos
de idade completos, solução que se revela compatível com a jurisprudência e com as circunstâncias do caso.

Note-se, ademais, que o magistrado de origem, com equilíbrio, rejeitou o pedido de pensão vitalícia à filha portadora de necessidades especiais por ausência de prova documental dessa condição, bem como indeferiu os danos materiais por falta de comprovação das despesas alegadas, o que revela exame criterioso e não maximalista da pretensão autoral.

Importa registrar, ainda, que o parecer ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reputando correta a rejeição da preliminar de inépcia, bem como suficientemente demonstradas a responsabilidade subjetiva do médico, a responsabilidade objetiva do Município e a adequação dos valores fixados. Não vislumbro motivo para afastar a manifestação ministerial, a qual se mostra consentânea com a prova dos autos e com o direito aplicável.

Desse modo, a sentença recorrida analisou com acerto as questões devolvidas, examinou a preliminar arguida, aplicou corretamente os regimes de responsabilidade civil pertinentes, valorou adequadamente a prova documental e fixou condenação compatível com os elementos constantes do processo. As razões recursais não evidenciam
error in judicando
apto a justificar a reforma pretendida, limitando-se, em essência, a reeditar argumentos já enfrentados de forma suficiente e fundamentada no
decisum
de origem.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2026